Tribunal: TJDFT
Processo: 0701737-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Rômulo Mendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701737-68.2023.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CLAUDIONOR RODRIGUES DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão de ID 54286008 que conheceu e negou provimento à apelação interposta pelo ora embargado. É o breve relatório. DECIDO. Verifico que o feito trata da legitimidade de servidores não representados pelo Sindireta de iniciarem cumprimento de sentença de ação coletiva por ele proposta. Foi admitido o processamento do IRDR 21, com determinação de suspensão de todos os processos que tratam da matéria. Transcrevo o dispositivo do voto: Ante o exposto, ADMITO o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, no qual proponho a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. Diante do elevado número de demandas que vêm sendo distribuídas e que abarcam a matéria a ser dirimida por este órgão qualificado, proponho, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. É como voto. Ante a identidade das matérias, necessária a suspensão do feito. Assim, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do IRDR. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de fevereiro de 2024 13:41:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador